Tribunal: TJDFT
Processo: 0747769-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA COLETIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PARCIAL CONHECIMENTO DO AGRAVO DO EXECUTADO. LAUDO PERICIAL. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE. PARTE QUE NÃO DEMONSTROU EVENTUAL EQUÍVOCO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. LITIGIOSIDADE. POSSIBILIDADE. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.

1. As matérias aventadas (preliminar de litisconsórcio passivo e necessidade de chamamento da União e do BACEN ao processo; preliminar de declinação da competência para Justiça Federal; preliminar de liquidação pelo procedimento comum; preliminar de falta de interesse de agir; inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e termo inicial dos juros de mora) por BANCO DO BRASIL S.A no presente agravo de instrumento foram suscitadas na origem na contestação apresentada no ID 118337580, analisadas e afastadas pelo Juízo (ID 127416961). Contra a decisão que analisou a contestação, o Banco do Brasil interpôs Agravo de Instrumento (0722492-07.2022.8.07.0000), no qual se insurgiu apenas quando ao termo inicial da incidência dos juros de mora. Portanto, matérias acobertadas pela preclusão nos exatos termos do art. 507 do CPC, o que inviabiliza sua apreciação nesta sede. Recurso parcialmente conhecido.

2. A discussão objeto dos presentes agravos de instrumento, é essencialmente técnica. E nesse contexto, a prova técnica, decorrente do trabalho realizado por perito nomeado pelo juízo apresenta elevado grau de importância para o deslinde da controvérsia, de modo que recai sobre a parte que impugna o laudo o ônus de provar a sua incorreção ou inexatidão, fazendo vir aos autos argumentos baseados em critérios sustentáveis, capazes de desconstituir a conclusão do laudo pericial e afastar sua presunção de veracidade. 2.1. As alegações do agravante de excesso no valor liquidado se mostram genéricas e não são suficientes para infirmar as conclusões trazidas pelo Perito Judicial. Além disto, observa-se que, antes de homologar o laudo produzido pelo perito nomeado pelo Juízo, foi oportunizado o contraditório, embora não tenha sido acolhida a impugnação ofertada pelo ora agravante, tendo o Juízo a quo fundamentado no sentido de que “não se vislumbra nos cálculos apresentados pelo Perito Judicial divergências nos índices de correção na forma em que determinada nos Embargos de Declaração no Recurso Especial no 1.319.232/DF” e “por se encontrar equidistante dos interesses em litígio, milita em favor do laudo pericial realizado em Juízo a presunção de imparcialidade”.

3. O art. 85, § 1o do CPC não prevê o cabimento da condenação ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência em liquidação; a previsão expressa é para o cumprimento de sentença, fase que só se efetivará na hipótese de ser apurado na liquidação valor em favor do exequente. 3.1. Contudo, excepcionalmente, no caso de liquidação de título genérico proferido em ação coletiva, o Superior Tribunal de Justiça, considerando a complexidade da cognição necessária para a individualização do título e a existência de litigiosidade entre as partes, tem admitido a fixação de honorários para a fase de liquidação. 3.2. Evidenciado o caráter contencioso no decorrer da fase de liquidação de sentença, exigindo trabalho dos patronos além do previsível, admite-se a fixação de honorários, no caso, em 10% do proveito econômico obtido.

4. Recursos conhecidos, desprovido o agravo de instrumento do executado e provido o do exequente.